Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-67.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA - CPF: 556.737.166-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Contrato de empréstimo bancário. Juros remuneratórios abusivos. Repetição do indébito em dobro. Danos morais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual e reparação de danos. O juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (15% a.m.), determinando a readequação à taxa média de mercado com restituição simples, indeferindo os danos morais e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 850,00. O apelante requer a repetição em dobro do indébito, o pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
ii
) verificar se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais; e (
iii
) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou sobre o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O estabelecimento de taxa de juros quase três vezes superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, em contrato com consumidor idoso e hipossuficiente, viola os deveres anexos de lealdade e transparência.

5. A aplicação da restituição em dobro incide sobre indébitos de natureza privada cobrados após 30.03.2021, abrangendo o contrato objeto da lide celebrado em junho de 2024.

6. A simples cobrança de encargos contratuais abusivos não caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, exigindo a prova de circunstância excepcional que atinja os direitos da personalidade do consumidor.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico mensurável, sendo o critério da equidade restrito a hipóteses de valor irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor. 2. A cobrança de juros acima do limite razoável de mercado, desacompanhada de outros elementos de ofensa à esfera da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII e 170; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III e VIII, 39, V e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
E
REsp

n. 1.
413
.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1051495-86.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2025; TJMT, N.U 1013584-57.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1001715-97.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
R
egenold

Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA
, irresignado com a sentença pro
ferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
(Id.
337481879
), nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais, ajuizada em desfavor de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O provimento jurisdicional de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas (15,00% ao mês), determinou a sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contrata
ção.
Contudo, ordenou que a restituição do indébito ocorresse na forma simples, afastando a pretensão de repetição em dobro e indeferindo o
pleito indenizatório a título de danos morais.
Ademais, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas
pro rata
e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada patrono, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
(
Id. 337481880)
, o
a
pelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de reforma do
decisum
no tocante aos danos extrapatrimoniais, argumentando que a conduta da instituição financeira, ao impor juros escorchantes aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa renda, transborda o mero dissabor, configurando dano moral
. Em suas palavras, aduz que
“
o
fornecimento de empréstimo bancário, em nítido abuso do exercício regular do direito, quando condicionado a taxa excessivamente superior
a
média praticada pelo mercado, contribui para o endividamento do tomador do empréstimo
”
.

No que tange à repetição do indébito, o recorrente invoca a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
n
.
1.413.542/RS, defendendo que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé (elemento volitivo), bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Requer a aplicação da modulação de efeitos para que a restituição dobre incida sobre os descontos realizados
.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, sustentando que o valor arbitrado (R$ 850,00) é irrisório e viola a dignidade da profissão e o caráter alimentar da verba. Argumenta que a fixação deve observar os parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, incidindo entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para: i) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00;
ii
) determinar a repetição do indébito em dobro; e
iii
) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais conforme os critérios legais.

Em contrarrazões (Id.
337481883
), a instituição financeira apelada refuta as teses recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a revisão de cláusulas contratuais, por si só, não enseja dano moral, inexistindo prova de abalo aos direitos da personalidade do autor. Quanto à repetição do indébito, argumenta que a cobrança se baseou em contrato vigente à época, não havendo conduta contrária à bo
a-fé objetiva que justifique a penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC.
No tocante aos honorários, defende a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC diante do proveito econômico irrisório ou inestimável imediato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar a taxa de juros remuneratórios, determinando a restituição simples do indébito e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 850,00, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais e a repetição em dobro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos nodais: (i) a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro); (
ii
) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (
iii
) a configuração de danos morais indenizáveis.

O Juízo
a quo
, não obstante tenha reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (15,00% a.m.) – patamar este que supera em quase três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (5,74% a.m.) –, determinou a restituição dos valores pagos a maior na forma simples,
sob o fundamento da Súmula 159 do STF e da ausência de
demonstração de
má-fé da instituição financeira.

Com a devida vênia, o entendimento merece reparo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou
a
tese no sentido de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da natureza do elemento volitivo (má-fé ou dolo) do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta
cont
rária à boa-fé objetiva
.

Na hipótese vertente, a imposição de encargos remuneratórios em patamar exorbitante, destoante de qualquer critério de razoabilidade e sem justificativa plausível atrelada ao risco da operação, configura violação frontal aos deveres anexos de lealdade e transparência que emanam da boa-f
é objetiva
(art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC)
.
A instituição financeira, ao estipular taxa quase tripla à média de mercado em contrato de adesão firmado com consumidor
hipervulnerável
(idoso e beneficiário do INSS), incorre em abuso de direito, o que afasta a tese de engano justificável.

Ressalte-se que, consoante a modulação de efeitos estabelecida no referido precedente paradigma, a tese aplica-se aos indébitos de natureza privada cobrados após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Considerando que o contrato objeto da lide foi celebrado em 17/06/2024, a incidência da dobra é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono recente
julgad
o
desta Corte em caso
análogo
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO LIMITE DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, objetivando a redução da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, firmado com o banco apelado, sob a alegação de abusividade frente à taxa média de mercado, além da devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.) extrapola o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para crédito consignado a servidores públicos; (
ii
) definir se, em sendo reconhecida a abusividade, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC; (
iii
) examinar a ocorrência de danos morais pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada supera o limite jurisprudencialmente admitido de 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,30% a.m.), atingindo percentual de 2,10% a.m., o que configura onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial. 4.
A fixação de juros acima do patamar de razoabilidade, sem justificativa objetiva e em contexto de contrato de adesão, ofende o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC.
5. Inexistindo prova de dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito contratada." "2.
A restituição em dobro, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor.
" "3. A cobrança de juros acima do limite razoável de mercado, desacompanhada de outros elementos de ofensa à esfera da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170; CC, art. 421; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, V; 42,
p.u
.; CPC, art. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382.

(N.U 1051495-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Destacamos

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar a repetição em dobro do indébito apurado.

Noutro turno, i
nsurge-se o
a
pelante contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 850,00, sustentando a aplicabilidade dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Assiste-lhe razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, definiu que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) restringe-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baix
o.
Em contrapartida, havendo condenação, proveito econômico mensurável ou valor da causa elevado, a regra geral e obrigatória é a fixação entre 10% e 20%.

No caso sub judice, o proveito econômico obtido pela parte autora corresponde à diferença entre o valor exigido pelo banco (com juros de 15% a.m.) e o valor efetivamente devido (com juros de mercado
),
acrescido da dobra legal.

Tal montante é perfeitamente liquidável e não se afigura irrisório. Ao contrário, possui expressão econômica suficiente para atrair a incidência dos percentuais legais, remunerando dignamente o causídico.

A aplicação do critério de equidade fora das hipóteses estritas previstas em lei viola a legalidade e avilta a remuneração do advogado, verba de natureza alimentar.

A propósito, a jurisprudência desta Corte segue a diretriz do Tribunal da Cidadania:

“
A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, impondo-se a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º do CPC quando houver proveito econômico mensurável e significativo, conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ.
”

(N.U 1013584-57.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Destarte, reformo a sentença neste ponto para fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtid
o
(valor a ser restituído em dobro)
,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Por fim, no que tange ao pleito indenizatório por danos morais, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A jurisprudência consolidada

neste Tribunal orienta-se no sentido de que a simples cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não enseja dano moral
in
re

ipsa
. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração de circunstância fática excepcional que transborde o mero dissabor patrimonial e atinja os direitos da personalidade do consumidor, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou situação vexatória, o que não restou comprovado nos autos.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia reforça a inexistência de desgaste excessivo ou perda de tempo útil que pudesse justificar a reparação extrapatrimonial. Ademais, não se vislumbra má-fé subjetiva (dolo específico de prejudicar) na conduta da instituição financeira, mas sim uma interpretação contratual – ainda que abusiva – passível de revisão judicial.

Corrobora esse entendimento
a tese de julgamento do
precedente já citado:

“
[...]
3. A cobrança de juros acima do limite razoável de mercado, desacompanhada de outros elementos de ofensa à esfera da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

(N.U 1051495-86.2025.8.11.0041, TJMT, Julgado em 29/10/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

A cobrança indevida, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizáve
l. [...]”

(N.U 1001715-97.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)
Destacamos

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e:

a) Determinar que a repetição do indébito ocorra em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da conduta contrária à boa-fé objetiva;

b) Redefinir a verba honorária sucumbencial
para que seja calculada
sobre o valor do proveito econômico obtido (total da condenação/repetição), em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência dos danos morais e à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a nova base de cálculo para os honorários.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026